Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LAUDO DE AVALIAÇÃO DA COISA RECEPTADA. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do CP/1940, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, considerando incabível a substituição da pena por ser o réu reincidente.

2. Não se faz necessária a presença, nos autos, de laudo pericial de avaliação de bem receptado para aferição de desproporção entre valor e preço, na hipótese em que a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa podem ser extraídas do conjunto probatório. Precedentes de Turmas Recursais: acórdão no 1421559 e 1253606.

3. O crime de receptação culposa configura-se com a aquisição ou recebimento de coisa que deve presumir-se obtida por meio criminoso, seja por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou, ainda, pela condição de quem a oferece (art. 180, §3o, do CP/1940). No caso, a desproporção entre valor e preço pode ser extraída do próprio depoimento extrajudicial do réu, em que afirmou que adquiriu o jogo de pneus usados por R$ 700,00 para revendê-los por R$ 1.300,00. Ademais, não só pela "desproporção entre o valor e o preço", deveria o réu ter presumido que a coisa foi obtida por meio criminoso, mas também pela sua própria natureza – jogos de rodas e pneus usados são comumente extraídos de veículo – e pela condição de quem a ofereceu: pessoa desconhecida na feira do rolo de Samambaia/DF.

4. O artigo 44, § 3o, do Código Penal possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Na hipótese, a medida não é socialmente recomendável em razão de o réu ser duplamente reincidente em crime doloso, possuindo uma condenação transitada em julgado por furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, CP/1940) e outra por receptação simples (art. 180, caput, CP/1940), conforme folha de antecedentes criminais. Logo, a presença de outro antecedente criminal, além daquele que configurou a reincidência, indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é suficiente, nos termos do art. 44, inciso III, do CP/1940.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.